Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. COOPERATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a prescrição de parte da dívida.
2. A agravante argumenta que é cooperativa e a cobrança dos valores decorrentes dessa relação jurídica se submete à prescrição decenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no agravo de instrumento se a prescrição aplicável é trienal ou decenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante cobra o rateio mensal dos custos e despesas de manutenção da cooperativa na proporção direta da fruição de serviços, conforme autorizado pelo art. 80 da Lei n. 5.764/71.
5. O rateio dessas despesas está previsto nos artigos 8o e 62 da Ata de Assembleia de Fundação da Cooperativa e no art. 55 do Estatuto da Fundação.
6. A agravada aderiu à cooperativa agravante e se comprometeu a respeitar o estatuto, o regimento interno e demais normas da cooperativa, incluindo a participação no rateio de despesas mensais e anuais.
7. A obrigação de rateio das despesas tem natureza jurídica de ato cooperativo, definido no art. 79 da Lei no 5.764/71.
8. Não havendo previsão específica de prazo prescricional aplicável à cobrança de ato cooperativo, deve incidir o prazo geral de dez anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil.
9. O entendimento do c. STJ e da jurisprudência pátria é no sentido de que, na ausência de disciplina específica sobre a prescrição da cobrança de ato cooperativo, deve incidir o prazo prescricional geral de dez anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida oriunda de ato cooperativo é o geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; e Lei n. 5.764/71, arts. 79, 80 e 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.774.434/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 1.9.2020; TJSP, Apelação Cível 1061070-26.2022.8.26.0100, Rel. Ricardo Negrão, j. 18.2.2025; TJMG, AC 10000211928007001, Rel. Lílian Maciel, j. 9.2.2022; e TJMG, Apelação Cível 1.0481.11.001253-3/001, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 9.3.2017.